Tribunal: STF
Processo: ARE 918159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO. DESPACHO ADUANEIRO E VENDA NO MERCADO INTERNO. EQUIPARAÇÃO DO IMPORTADOR AO INDUSTRIAL.



    1. O entendimento iterativo desta Corte consolidou-se no sentido de que a temática referente à incidência de IPI-importação, seja na distinção ou equiparação dos contribuintes, seja no aspecto espacial da hipótese de incidência, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, a Lei 4.502/64 e o Decreto 7.212/10.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.